Tribunal: TJMT
Processo: 1026352-92.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026352-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUBSTITUIÇÃO DA CDA COM ALTERAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR – MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SÚMULA 392 E TEMA 166 DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O STJ pacificou o entendimento (Súmula n.º 392) no sentido de que "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

2. O erro passível de correção com a substituição da CDA, seja ele material ou formal, é aquele que, uma vez feitas as retificações necessárias, permite a continuidade da execução sem alterar a estrutura do processo e dos atos nele praticados.

3. Constatado que na nova CDA o nome da pessoa jurídica executada foi retirado para inclusão de pessoa física estranha à lide, não é possível o prosseguimento da execução do título executivo, já que necessariamente ocorrerá a modificação do sujeito passivo da obrigação diante da imperiosa citação pessoal da executada, afetando diretamente os atos já praticados no processo.

4. Decisão reformada.

5. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA
LTDA
em
face de decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1026352-92.2023.8.11.0000 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, não acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta pela parte ora agravante.

Aduz a parte agravante, em síntese, que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
merece ser reformada, pois há prova pré-constituída
nos autos capaz
de afastar sua legitimidade para compor o polo passivo da presente execução fiscal.

Relata que, após sua citação, a parte agravada colacionou novas
CDA’s
com o nome do devedor e do
corresponsável
de pessoa física estranha à lide, sem qualquer menção à empresa.

Argumenta que não há necessidade de dilação probatória, uma vez que a própria CDA juntada posteriormente pela parte agravada, direcionada para pessoa estranha à lide comprova sua ilegitimidade passiva e a necessidade de extinção do executivo fiscal.

Instada, a parte agravada apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA
LTDA
em
face de decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1026352-92.2023.8.11.0000 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, não acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta pela parte ora agravante.

Aduz a parte agravante que após sua citação, a parte agravada colacionou novas
CDA’s
com o nome do devedor e do
corresponsável
de pessoa física estranha à lide, sem qualquer menção à empresa. Vejamos:

CDA constante na peça inicial (Id. 10120826 dos autos da ação originária):

CDA retificada e apresentada em momento posterior (Id. 60848953 dos autos da ação originária):

Nesse contexto, a parte ora agravante apresentou exceção de
pré-executividade sob o
fundamento de que há prova pré-constituída
nos autos capaz
de afastar sua legitimidade para compor o polo passivo da presente execução fiscal.

Todavia, para rejeitar a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada, ora agravante, o d. juízo
a quo
assim entendeu:

“(...)

Da análise da documentação trazida aos autos, noto que a
matéria suscitada demanda dilação probatória,
visto que a parte excipiente não apresentou nenhum documento nos autos
à
afastar a incidência da condição de contribuinte, nos termos do art. 34 do CTN.

Isso porque, em primeiro lugar,
não há nenhuma prova quanto a transferência da propriedade, ou do momento em que essa teria ocorrido, o que, in
casu
, seria possível verificar mediante a devida apresentação da Matrícula pela parte excipiente.

Em segundo lugar, não há que se falar em prova produzida nos autos pela municipalidade, consoante quer fazer crer a excipiente, porquanto eventual indicação da adquirente no polo passivo e no título executivo poderia ter advindo de
transferência da propriedade
(comprovada mediante o registro na Matrícula do imóvel)
ou transferência da posse
(podendo-se comprovar mediante contrato de promessa de compra e venda, entre outros documentos), sendo tanto o proprietário como o possuidor responsáveis pelo pagamento do IPTU, nos termos do art. 34 do CTN.

Tais documentos não foram trazidos aos autos nem pela parte excipiente, nem pela parte
excepta
, o que inviabiliza o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, tanto quanto a inclusão da alegada adquirente.

Desta feita, não há nos autos qualquer elemento hábil à identificação da data de transmissão da posse ou da propriedade do imóvel, o que se exige à fiel obediência da Súmula 392 do STJ, não é possível identificar se a transferência de fato ocorreu, ou quando
teria ocorrido.

Vale acrescer, ainda que efetivada a transferência da posse do imóvel ao adquirente, se não tiver havido o registro do título translativo no Registro de Imóveis, o promitente vendedor continua figurando como proprietário, podendo o Fisco, nos termos do art. 32 e 34 do CTN, exigir o pagamento de qualquer um dos contribuintes (proprietário ou possuidor), em razão do instituto da
responsabilidade solidária
1
.

Soma-se a isso, o fato de que
a presunção de legalidade
, num contexto em que se verticalizam interesses públicos e privados,
é dos atos administrativos.

Em que pese não se tratar de presunção absoluta, a sua desconstituição, ainda mais na estreita via da Exceção de
Pré
-Executividade, reclama robustas provas pré-constituídas em sentido contrário (art. 204, § único, CTN),
o que não foi feito pela parte excipiente
.

Não basta, portanto, que a matéria invocada seja cognoscível de ofício pelo magistrado, devendo ainda ser demonstrada e verificada de plano, por prova pré-constituída.

(...)

Ante o exposto,
rejeito a exceção de
pré
-executividade
, por inadequação da via eleita (Súmula n. 393 do STJ)”.
[sem destaque no original]

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso para reformar a decisão agravada, com a consequente extinção da ação de execução.

Diante de tais premissas, tenho que o cerne da controvérsia, nesse momento,
cinge-se a apreciação da possibilidade de substituição da CDA no curso da execução.

Pois bem.

Em análise dos autos, verifico que a situação em análise é objeto tanto de Súmula n 392, quanto de Tema Repetitivo n. 166, ambos do c. STJ. Vejamos:

“
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”. (Súmula 392)
[sem destaque no original]

“
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”. (Tema 166)
[sem destaque no original]

Ainda que se trate de erro formal ou material, não é possível a pretendida correção na hipótese dos autos, já que a alteração do nome do devedor importa em alteração do sujeito passivo e, com isso, haveria a necessidade de nova
angularização
processual, com a consequente citação da pessoa física verdadeiramente responsável pelo débito tributário em questão, a fim de que possa vir compor o polo passivo da lide.

Logo, a correção do nome do devedor da obrigação não retrata mera substituição de uma informação na CDA, de modo a permitir o prosseguimento do executivo fiscal, mas uma alteração na composição do polo passivo da própria ação, o que não é admitido.

O erro passível de correção, seja ele material ou formal, é aquele que, uma vez feitas às retificações necessárias, permite a continuidade da execução, o que não ocorre no caso destes autos, em que necessariamente haverá de ser alterado o polo passivo do feito executivo, com a citação do devedor da obrigação, afetando os atos processuais até então praticados.

Ademais, tais fatos - alteração do polo passivo - caracterizam verdadeiro reconhecimento por parte da Fazenda Pública da alegada ilegitimidade passiva sustentada pela parte agravante.

Assim, considerando que nas novas
CDA’s
apresentadas não constam o nome da parte agravante como devedora, sequer como corresponsável, não vejo razões para o prosseguimento da ação de execução em seu desfavor
.

Nesse sentido o entendimento deste e. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
SUBSTITUIÇÃO DA CDA COM ALTERAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR DA OPERAÇÃO - MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 392 E TEMA 166 DO STJ.

1. O STJ pacificou o entendimento (Súmula n.º 392) no sentido de que "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

2. O erro passível de correção com a substituição da CDA, seja ele material ou formal, é aquele que, uma vez feitas as retificações necessárias, permite a continuidade da execução sem alterar a estrutura do processo e dos atos nele praticados.

3. Constatado que constou na CDA o nome do sócio ao invés da pessoa jurídica devedora da obrigação tributária, ainda que as demais informações existentes no documento estejam corretas, não é possível a simples substituição do título executivo, já que necessariamente ocorrerá a modificação do sujeito passivo da obrigação diante da imperiosa citação pessoal da Executada, afetando diretamente os atos já praticados no processo.

4. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos”.

(N.U 1016753-57.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rela. DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08.8.2023,
Publicado
no DJE 10.8.2023)
[sem destaque no original]

Diante do exposto, em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão proferida pelo d. juízo
a quo
, a fim reconhecer a ilegitimidade da parte agravante para compor o polo passivo da presente execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024